Tribunal: TJES
Processo: 0024523-69.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024523-69.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIX CAR VEICULOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0024523-69.2019.8.08.0048

Embargante: Mix Car Veículos Ltda.

Embargado:
Município de Serra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Mix Car Veículos Ltda., a fim de manter intacta a sentença que julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão, a pretexto de que a municipalidade somente deu baixa no protesto após o ajuizamento da demanda.

Contrarrazões do embargado no id 6815288.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Mix Car Veículos Ltda., a fim de manter intacta a sentença que julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais.

O acórdão recorrido restou ementado nestes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRIBUINTE QUE NÃO INFORMOU AO FISCO MUNICIPAL A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, a própria apelante reconheceu no expediente que deu início ao processo administrativo, na data de 1º/10/2019, que não cuidou de diligenciar na época própria quanto à comunicação do ente municipal acerca da alteração do seu endereço.

2. Assim, a municipalidade reconheceu a necessidade de cancelamento do débito após a devida cientificação levada a efeito pela apelante acerca da alteração do seu endereço, inclusive com resposta administrativa em tempo razoável, de modo que tanto a cobrança como a realização do protesto, segundo entendo, decorreram da culpa exclusiva da parte autora que, por conseguinte, afasta o dever de indenização pelo ente público, já que a apelante não diligenciou nos termos do art. 352, do Código Tributário Municipal de Serra, o qual dispõe que “A inscrição é intransferível e deverá ser permanentemente atualizada, ficando o responsável obrigado a comunicar à repartição competente, qualquer alteração no contrato social, estatuto ou outro documento de constituição da empresa, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua ocorrência.”

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Em suma, a embargante olvida que “[...]
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso
.
[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.